Tribunal: STF
Processo: AI 266866
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
   público. Vencimentos. Teto. Vantagens pessoais a serem excluídas.
   Aferição da natureza jurídica. Direito local. Agravo regimental
   não provido. Súmula 280. Não é admissível em recurso
   extraordinário o exame de direito local, de que dependa a
   aferição da natureza jurídica das vantagens consideradas pessoais,
   por excluir do teto de vencimentos previsto no art. 37, XI, da
   Constituição da República.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
   Agravo regimental não provido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente na Corte.
3.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.